Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731976-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON RODRIGUES NEVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0728180-72.2021.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, defende, dentre outros pontos, que o valores penhorados são oriundos de abono salarial (PIS/ PASEP), de maneira que são impenhoráveis. Analisando os autos, verifica-se que a questão acima não foi posta ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Do mesmo modo, os documentos de ID 62402338 e seguintes não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem, podendo configurar inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal e supressão de instância; bem como acerca do não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal; Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024 17:12:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador